Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725746-13.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO PEREIRA APELADO: I7 COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se a parte apelada, 17 Comércio de Veículos Eireli, para se manifestar sobre a petição de ID no 37398510. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator